Tribunal: TJSP
Processo: 2045543-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
VOTO No 31024

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Bloqueio online de valores depositados em conta poupança. Impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite legal de 40 salários mínimos. Exegese do art. 833, inc. X, do NCPC. Decisão reformada.

Recurso provido.